Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo “responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas” (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).
2. Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). 2.1. No caso, definida a urgência para a manutenção internação domiciliar (home care) do agravado, menor acometido de paralisia cerebral e dependente da ajuda de terceiros para todas as atividades diárias, o valor fixado (R$500,00, limitado a R$50.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. 2.2. Além disto, a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. E não custa lembrar que, para minimizar o valor final relativo a demora no cumprimento da liminar, basta cumprir imediatamente a decisão judicial, que se encontra em consonância com os princípios de justiça, proporcionalidade e razoabilidade, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção da saúde do paciente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.